Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 494,31G (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E TRINTA E UM CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial e da abordagem do usuário, à apreensão de petrechos típicos de traficância na residência do acusado e à denúncia anônima, são provas suficientes de que o apelante vendeu e mantinha em depósito porções de maconha destinadas à difusão ilícita.
2. Afasta-se a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, tendo em vista que o acusado ostenta apenas uma condenação criminal transitada em julgado relacionada a fato anterior, já utilizada para configurar a circunstância agravante da reincidência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), afastar a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, diminuindo a pena do acusado de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.